Tribunal: TCU
Processo: 031.187/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Walter de Deus Lopes contra o Acórdão 626/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.